Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-51.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702932-51.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMAURI VIEIRA ROSA JUNIOR APELADO: SA CORREIO BRAZILIENSE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Amauri Vieira Rosa Júnior (autor) em face da r. sentença (ID 17906596) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta em desfavor de S.A. Correio Brasiliense (réu), julgou improcedente o pedido inicial. Na petição inicial (ID 15578717), o Autor/Apelante postulou a condenação do Réu/Apelado ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de matéria jornalística publicada no site que este mantém. Nas razões recursais (ID 17906600), no entanto, requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que o Apelado exclua o nome, dados pessoais e imagem do Apelante de todas as matérias relacionadas ao “crime de latrocínio do vigilante na Candangolândia”, sob pena de multa diária. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil/2015, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Ocorre que, no caso em comento, o recurso não merece ser conhecido quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Observa-se que, efetivamente, a condenação do Réu/Apelado à obrigação de fazer, consistente na modificação das informações divulgadas nas matérias jornalísticas em debate, foi deduzida somente nesta instância revisora. Desse modo, não tendo havido discussão acerca do tema na instância originária, o pedido não é passível de apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, eis arestos deste eg. TJDFT: “(...) Não é passível de conhecimento pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal. (...) (Acórdão 1233017, 07311756920188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) Os limites recursais são definidos pela matéria apreciada no juízo de origem, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de apelo, sob pena de configurar supressão de instância. Preliminar de contrarrazões parcialmente acolhida. (...) (Acórdão 1234816, 07248411920188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Resta configurada, assim, a inovação recursal, de modo que o pedido do Apelante de condenação do Réu/Apelado à obrigação de fazer, consistente na modificação das informações divulgadas nas matérias jornalísticas, não será apreciado. Ante o exposto, não conheço do recurso de Apelação quanto ao pedido de condenação do Réu/Apelado na obrigação de fazer. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para a análise do mérito recursal. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator